Tribunal: TJDFT
Processo: 0701184-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701184-07.2025.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se o agravante, no prazo de cinco dias, acerca da diligência id. 68772324. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator